Tribunal: TJSP
Processo: 1501836-11.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL LEVE e AMEAÇA – Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva da vítima e testemunha. Laudo pericial. Negativa do réu isolada nos autos. Impossibilidade de reconhecimento da excludente da legítima defesa. Elemento subjetivo no tocante à ameaça. Dolo configurado. Acusado que efetivamente ameaçou a vítima de mal injusto e

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL LEVE e AMEAÇA – Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva da vítima e testemunha. Laudo pericial. Negativa do réu isolada nos autos. Impossibilidade de reconhecimento da excludente da legítima defesa. Elemento subjetivo no tocante à ameaça. Dolo configurado. Acusado que efetivamente ameaçou a vítima de mal injusto e grave, não importando a ausência de ânimo calmo e refletido. Potencialidade da ameaça. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso.